Tribunal: TJES
Processo: 5016435-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016435-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PANAMERICANO S/A
RECORRIDO: ELZA ALVES DIAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016435-15.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.: ELZA ALVES DIAS

RELATORA: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR. FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA ATENDER A REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO A MAIOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELO DESRESPEITO À INTENÇÃO DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ELZA ALVES DIAS em face de

BANCO PAN S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução, em dobro, do valor indevidamente descontado, além da indenização pelos danos morais suportados. Subsidiariamente, pugna pela conversão do contrato a empréstimo consignado na modalidade simples.

Em contestação (ID. 7005167), o Requerido alega, em suma, que houve a regular contratação, via digital, do cartão de crédito consignado, com a plena informação do autor do produto contratado, evidenciada pela utilização do mesmo para a realização de saques pelo consumidor, tendo a quantia solicitada sido depositada em sua conta corrente. Afirma que há um rigoroso processo de formalização do empréstimo por meio eletrônico que atesta a regularidade e a validade da contratação, pelo que pugna pelo desprovimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7005190)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, com taxa de juros de 1,80% ao mês em 84 parcelas. Declaro a quitação do contrato objeto deste processo e condeno a Requerida a restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, à parte Autora o valor de R$ 5.843,71 (cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir dos efetivos desembolsos.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data”
.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7005195), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a regularidade do contrato questionado e ausência do dever de indenizar, diante da inexistência de dano material e/ou moral. Ainda, alega impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a devolução simples do valor descontado.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7005201, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

O presente caso trata de prática abusiva da instituição ré/recorrida, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de empréstimo consignado, e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Embora a modalidade, em si, não seja ilegal, a ilicitude pode ser aferida em concreto pela contratação de negócio jurídico diverso da intenção do consumidor, em flagrante vício de consentimento, que gera vantagem excessiva e desproporcional ao montante efetivamente emprestado, nos termos do art. 39, I e V do Código de Defesa do Consumidor.

Esta conduta gerou inequívocas complicações ao consumidor, que não pôde ter certeza acerca do efetivo fim do contrato em razão da conduta da recorrida, caracterizando-se a responsabilidade civil.

Assim, é inviável insistir na tese de regularidade formal do contrato e
pacta sunt servanda
, havendo manifesto descumprimento da boa-fé contratual e o dever de informação das prestadoras de serviço, tratando-se de contrato irregular.

Não há como acatar a tese de que a parte autora/recorrente tinha conhecimento do produto em razão de ter apenas assinado o contrato com título de cartão de crédito, pois trata-se de indivíduo socialmente vulnerável que simplesmente acreditou utilizar os valores do empréstimo, ficando nítida a intenção de apenas contrair empréstimo pessoal consignado comum.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 7005181) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Nesta oportunidade, importa dizer que a recorrente constrói sua defesa, em sede recursal, afirmando tratar-se a avença de contrato digital de cartão de crédito consignado, o qual teria sido assinado pela autora de forma digital, por meio de biometria facial; todavia, o que se observa dos autos, em especial do contrato ao ID. 7005181, é que o contrato físico foi assinado pela autora pessoalmente, de próprio punho, não se tratando de contrato digital.

A presente discussão não se funda na validade da assinatura digital ou biometria facial supostamente utilizadas pela autora para firmar a avença, mas no fato de esta ter sido ludibriada quando da contratação de empréstimo consignado, sendo esta obrigada a contratar cartão de crédito consignado mesmo contra a sua vontade.

Desta forma, é necessário o atendimento às expectativas do consumidor, pela adaptação da relação jurídica de forma que este pague apenas o que efetivamente desejou contratar. Vale ressaltar que não é possível anular completamente a relação jurídica, vez que o consumidor efetivamente recebeu os valores e deve cumprir as prestações, para não gerar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, correta a sentença ao determinar a conversão do negócio jurídico, aplicando a taxa máxima de juros de 1,80% ao mês, em 84 parcelas mensais, conforme disposição constante no artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008.

Correta, ainda, a indicação da necessidade de devolução do quantum descontado a maior do benefício previdenciário da recorrida, tendo em vista que, de acordo com os cálculos elaborados com a Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, poderia a instituição financeira exigir da autora o valor de R$ 8.654,52, todavia, realizou descontos no benefício previdenciário da consumidora que somam o valor total de R$ 14.498,23.

A referida restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que induziu a recorrida a erro quando da contratação para que celebrasse contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)